Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-87.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012816-87.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MARCHIORI - CPF: 212.931.308-69 (ADVOGADO), RAULINO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 178.574.739-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA MODIFICAÇÃO DE PAUTA VIRTUAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA – CABIMENTO – SESSÃO ORDIN
ÁRIA REALIZADA – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACÓRDÃO CASSADO - ACLARATORIOS ACOLHIDOS.

1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de oposição ao julgamento virtual, bem como manifestação de interesse em fazer sustentação oral, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento.

2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por RAULINO TEIXEIRA MACHADO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 63433484), que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que seguiu orientações da Portaria 298/2020PRES, protocolando tempestivamente a manifestação em oposição do plenário virtual para sessão plenária por videoconferência, para que pudesse fazer sustentação oral no julgamento, não tendo seu pedido analisado, e que os autos não foram retirados da pauta do plenário virtual, sendo o recurso julgado.

Aduz que, em razão da oposição ao julgamento por plenário virtual, justificada pelo interesse de sustentação oral, é cabível a nulidade do acórdão, em razão do cerceamento ao direito de defesa do embargante.

Pugna pelo recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, e seja declarado nulo o julgamento do agravo de instrumento, que cerceou o direito de defesa ao ser realizado sem apreciação da manifestação do embargante de oposição do julgamento por plenário virtual.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega omissão, visto que, da intimação da pauta de julgamento, requereu com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4º, inciso III, § 2º, oposição ao julgamento virtual, e ainda, informou o interesse na realização de sustentação oral, e fosse oportunizada as partes apresentar memoriais. (Id. nº 61613480)

A intimação de pauta de julgamento para a Sessão Ordinária, do dia 19.10.2020, foi disponibilizado no DJe no dia 08.10.2020 (Id. 60536473).

Com efeito, verifica-se que o Embargante, no dia 14.10.2020, em petição, opôs ao julgamento virtual, e informou o interesse na realização de sustentação oral, conforme determina o artigo 4º, III, § 2º da Portaria 298/2020PRES. (Id. 61613480)

O pedido formulado não foi analisado.
Tendo a Sessão Ordinária ocorrida no Plenário Virtual na data marcada.

Restou consignado no Acordão embargada a Certidão de Julgamento e ementa:

“
Número Único
: 1012816-87.2018.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO –VENDA DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente um dos requisitos necessários à tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe.

2. Fiscalização do Fisco Estadual que apurou operação de venda de produto à empresa de fachada, sem a necessária comprovação de que o comprador é de fato o destinatário lançado nas Notas Fiscais das operações apontadas como irregulares.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida
.
”. (Id. nºs 63383992 e 63407482)

Dessa forma, tenho que não foi analisado o pedido formulado pelo embargante quanto à oposição ao julgamento virtual, caracterizando assim cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Pelo exposto, conheço e acolho os Embargos para suprir a omissão apontada, cassando o r. Acordão embargado, para que seja o recurso submetido à novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021